Tribunal: TJPA
Processo: 0816732-22.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816732-22.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSSIVALDO GAMA DE SOUZA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0816732-22.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR, OAB-PA Nº 11.505.

PACIENTE: JOSSIVALDO GAMA DE SOUZA JUNIOR.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajurú-PA.

Processo originário nº 0800410-54.2024.8.14.0087.

Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO OU LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jossivaldo Gama de Souza Junior, cuja prisão preventiva foi decretada pela suposta prática de homicídio qualificado tentado ou lesão corporal gravíssima, praticado com arma branca, com alegações de ausência de fundamentos para a custódia cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e violação ao contraditório na fase investigatória.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na decretação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação ou excesso de prazo; e (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A natureza inquisitorial do inquérito policial afasta a exigência de contraditório e ampla defesa, não configurando, por si, ilegalidade na decretação da prisão preventiva.

4.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, destacando-se: gravidade do crime imputado, modo de execução (golpe de terçado com amputação da mão da vítima), vínculo com organização criminosa e risco à ordem pública.

5.

O paciente permanece foragido, o que afasta alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e justifica a manutenção da medida para garantir a aplicação da lei penal.

6.

A substituição da prisão por medidas cautelares é inviável diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, demonstradas nos autos, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

7.

Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O inquérito policial tem natureza inquisitorial e não se submete às garantias do contraditório e da ampla defesa, não sendo causa de nulidade a ausência de oitiva do indiciado.

2.

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada concretamente na gravidade do delito, no risco à ordem pública e na periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi violento e pelo vínculo com organização criminosa.

3.

A condição de foragido do paciente afasta o reconhecimento de excesso de prazo e justifica a manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando demonstrada a insuficiência das providências alternativas diante do risco concreto de reiteração delitiva e perturbação à ordem pública.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 319 e 570.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/06/2023; STJ, HC 593.471/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22/09/2020; STJ, AgRg no HC n. 738.139/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02/08/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
JOSSIVALDO GAMA DE SOUZA JUNIOR
, devidamente qualificado nos autos (ID 22501537), cuja prisão preventiva foi decretada em 01/10/2024, em razão da suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 1º da Lei nº 8.072/1990, ou, alternativamente, no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, conforme narrado na impetração.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru-PA.

Sustenta-se, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentos aptos a justificar a manutenção da custódia preventiva. Argumenta-se, ainda, pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, além de alegar a inobservância do contraditório no âmbito da delegacia de polícia.

Requer-se, em sede liminar, a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, postula-se a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida (ID 22555938).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora estão inseridas no ID 22615761.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 22926314).

É o relatório.

VOTO

No que tange à alegação de que o paciente não foi ouvido na fase de investigação criminal, o que configuraria violação ao contraditório, cumpre destacar que o inquérito policial possui natureza inquisitorial e caráter meramente informativo, não se submetendo, portanto, às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Por essa razão, tal alegação não merece ser conhecida
. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

TJ-GO 52986295220238090051, Relator.: Vicente Lopes da Rocha Júnior, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023;

TJ-RS - Apelação: 50005764420158210058, Relator: Rosane Wanner da Silva Bordasch, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Câmara Especial Criminal, Data de Publicação: 30/07/2024)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

No mérito, a controvérsia gira em torno da presença dos requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, bem como da possibilidade de substituição da medida por cautelares diversas.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 24545975), corroboradas por dados do sistema PJe, verifica-se que a prisão do paciente foi decretada em 26/08/2024, nos autos nº 0800410-54.2024.8.14.0087, a partir de representação da autoridade policial. A decisão fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com expressa menção à impossibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas. Não obstante a decretação da prisão, o paciente encontra-se foragido, conforme consta dos autos.

Para melhor compreensão, transcreve-se o édito prisional nos pontos de interesse (ID 22501542, pág. 35-42):

(...)
DECISÃO-MANDADO

Trata-se de REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA C/C PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO E EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS formulada pela autoridade policial em face de JOSSIVALDO GAMA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 700.938.702-80, vulgo “JÚNIOR DO CACA, pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 121 § 2º II do CPB c/c Lei 8.072/1990 art. 1º, inc. I ou 129 § 2º inc.IV do CPB.

Narra a Autoridade Policial que, no instaurou inquérito policial para apurar a prática, em tese, de crime de homicídio em sua forma tentada ou lesão corporal gravíssima, ocorrido no Bairro da Invasão, desta urbe, por volta das 17h00min do dia 16/06/2024, em desfavor de LEONARDO VEIGA DOS SANTOS.

Consta que a genitora da vítima, Sra. SOLANGE NOVAES DA VEIGA, compareceu a delegacia de polícia para relatar que no dia e hora alhures, a mão de LEONARDO VEIGA DOS SANTOS, foi cortada pelo representado, traficante da região, em decorrência de dívida de tráfico. (...).

Decido.

Da representação de prisão preventiva do investigado.

Os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do representado devem estar robustamente comprovados com a presença dos requisitos e das hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313, ambos do CPP).

Como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti).

O primeiro requisito corresponde à demonstração do risco de que a liberdade do agente vem a causar à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo requisito, representa a possibilidade de que tenha o agente praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Quanto à materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstradas, conforme se extrai do exame de corpo de delito e registros fotográficos de ID 122028522 – pag.13 e das declarações da vítima e das testemunhas.

Consta no exame de corpo de delito da vítima que teve amputação total da mão direita, provocado por objeto cortante, gerando perigo de vida pela ocorrência de hemorragia, bem como debilidade e incapacidade permanente do membro. (...).

Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta do agente, especialmente pelo seu modus operandi. Ver-se que o representado, traficante da localidade onde reside a vítima, com o intuito de puni-lo por dívida de traficância, tentou ceifar sua vida com um golpe de “terçado” direcionado a seu pescoço, no entanto, por ato de defesa da vítima, atingiu sua mão direita gerando amputação, outrossim, praticou outras lesões corporais pelo corpo da vítima com o mesmo instrumento, com intuito punitivo.

Conforme as provas testemunhais produzidas nos autos, o representado é membro da organização criminosa Comandado Vermelho e usa da intimidação para com toda a comunidade com o intuito de impedir a notificação de seus crimes, aumentando a sensação de impunidade e medo dos moradores da região. (...).

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação policial somente para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSSIVALDO GAMA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 700.938.702-80, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (...).

O édito prisional evidencia elementos concretos que justificam a custódia cautelar, destacando-se: a gravidade da conduta; o modus operandi do agente — que teria desferido golpe de arma branca (terçado) contra a vítima, atingindo sua mão e provocando amputação total do membro; e o vínculo do paciente com organização criminosa, valendo-se de intimidação para silenciar a comunidade e inibir a persecução penal.

O exame de corpo de delito, bem como os registros fotográficos e os depoimentos colhidos, confirmam os indícios de materialidade e autoria, além de evidenciarem a severidade das lesões sofridas pela vítima.

Após a conclusão da investigação, foi oferecida denúncia pela suposta prática do crime tipificado no art. 129, § 2º, inciso III, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), conforme descrito na peça acusatória constante do ID 132520661
. Nessa senda, transcreve-se a referida decisão nos pontos de interesse:

(...). No mais, não merece acolhimento a alegação defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo (ID 136493181), porquanto, conforme já enfrentado na decisão de ID 132512345, a qual manteve o decreto de segregação cautelar do acusado, verifica-se que este permanece em lugar incerto e não sabido, encontrando-se, portanto, em estado de não custódia. Nessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal, estando o réu foragido. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência, conforme os seguintes julgados. (
...).

Por fim, não foram trazidos novos elementos ou fatos supervenientes que comprometam os fundamentos da decisão de prisão cautelar vigente, a qual permanece devidamente fundamentada nos riscos à ordem pública, evidenciados pela gravidade concreta do fato imputado e pela periculosidade social do agente, conforme exposto nas decisões antecedentes.

Diante do exposto:

a) DOU POR CITADO O ACUSADO
, com base no art. 570 do Código de Processo Penal, em razão da constituição de advogado e apresentação de resposta à acusação, nos termos do requerido pelo Ministério Público;

b)
INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
formulado pela defesa, mantendo o decreto de prisão preventiva do acusado, com base nos fundamentos anteriormente lançados. (...).

Após breve retrospectiva processual, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como aquela que a manteve, estão devidamente fundamentadas, com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. A autoridade apontada como coatora indicou, de forma concreta e motivada, os elementos fáticos que ensejaram a imposição da medida extrema, os quais permanecem inalterados.

No tocante à garantia da ordem pública, observa-se que a decisão combatida se apoia na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que, segundo se extrai dos autos, teria desferido golpe com faca contra a cabeça da vítima e tentado invadir sua residência, após desentendimento.

A decisão que decretou a prisão cautelar descreve, ainda, as circunstâncias em que os fatos teriam ocorrido e a suposta motivação subjacente à conduta. Nesse contexto, entendo presente fundamentação idônea tanto na decisão originária quanto naquela proferida por ocasião da designação da audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ambas se baseiam em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente os indícios de autoria e a prova da materialidade do delito (
fumus comissi delicti
), bem como o risco à ordem pública e à regularidade da instrução criminal, caso o paciente permaneça em liberdade (
periculum libertatis
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a contumácia delitiva e a periculosidade do agente — inferidas pelo modus operandi e pela reincidência — constituem fundamentos idôneos para justificar a decretação e a manutenção da prisão preventiva: STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023, posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao negar ao coacto pedido de revogação de preventiva, enfatizando a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar.

A posição adotada pela autoridade judiciária de origem, ao indeferir o pedido de revogação da custódia, está em consonância com tal entendimento, ressaltando a permanência dos fundamentos que motivaram a decretação da medida.

Assim,
denego a ordem
quanto a esse ponto.

No que se refere ao
pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, também entendo ser inviável o acolhimento da pretensão. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firmada no sentido de que:

“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”.

(HC 593.471/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão que impôs ou manteve a prisão cautelar, tampouco elementos que justifiquem a adoção de medidas cautelares substitutivas, não há como acolher a pretensão da defesa. Colaciono, ainda, os seguintes precedentes:

STJ, AgRg no HC n. 738.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.);

STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2022.

Assim, também neste aspecto, denego a ordem.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025